Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO EXISTENTE.
1. Constatando-se omissões no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verifica-se a omissão quando o julgado não considera o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico, devendo a verba honorária ser majorada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3. Recurso provido.